Tribunal: TJSP
Processo: 2264700-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da executada contra penhora deferida sobre unidade habitacional de empreendimento gerido por Seccional diversa daquela responsável pelo empreendimento que deu origem ao crédito objeto da execução – Pretensão da Cooperativa Bancoop à limitação da responsabilidade ao patrimônio das respectivas seccionais - Impossibilidade – Inexistência de fundamento legal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da executada contra penhora deferida sobre unidade habitacional de empreendimento gerido por Seccional diversa daquela responsável pelo empreendimento que deu origem ao crédito objeto da execução – Pretensão da Cooperativa Bancoop à limitação da responsabilidade ao patrimônio das respectivas seccionais - Impossibilidade – Inexistência de fundamento legal ou contratual para tanto – Inadmissibilidade da aplicação por analogia da sistemática legal relativa às incorporações com patrimônio de afetação por se dar em detrimento aos direitos do consumidor (Súmula 602 do STJ) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264700-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO -
BANCOOP, são agravados EDNA FERREIRA DA SILVA e LUZINEIDE DIAS
DE SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264700-69.2020.8.26.0000 -Voto no 21.833
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2264700-69.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0020220-49.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível Central)
Agravante: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo -
Bancoop
Agravados: Edna Ferreira da Silva e outro
Juiz: Fábio Coimbra Junqueira
Voto n. 21.833
EMENTA:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Insurgência da executada contra penhora deferida sobre
unidade habitacional de empreendimento gerido por
Seccional
diversa
daquela
responsável
pelo
empreendimento que deu origem ao crédito objeto da
execução Pretensão da Cooperativa Bancoop à limitação
da
responsabilidade
ao
patrimônio
das
respectivas
seccionais - Impossibilidade Inexistência de fundamento
legal ou contratual para tanto
Inadmissibilidade da
aplicação por analogia da sistemática legal relativa às
incorporações com patrimônio de afetação por se dar em
detrimento aos direitos do consumidor (Súmula 602 do STJ)
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls.
176/178 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação do executado
contra a penhora de unidade da Seccional da Vila Inglesa, sob o
fundamento de que na escritura da permuta não consta qualquer
indicação ou limitação de onde deveriam advir os recursos para pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264700-69.2020.8.26.0000 -Voto no 21.833
3
exequente enquanto não fosse entregue o apartamento, ademais, não
comprovou a executada a diversidade de fundos para cada projeto
mediante prova da constituição do patrimônio de afetação, condenando a
executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00 além das custas e despesas processuais.
Sustenta a recorrente que, por ser uma cooperativa
habitacional, a BANCOOP não tem autorização legal para afetar
patrimonialmente os empreendimentos (Seccionais), ainda assim, sua
gestão é idêntica a de um empreendimento em regime de afetação, pois
cada seccional possui gerência própria, patrimônios individualizados e,
principalmente, foram constituídas para responder pelas obrigações com
seu próprio acervo imobiliário, sendo justamente este o principal motivo
pelo qual se celebrou acordo com o Ministério Público, nos autos da
Ação Civil Pública n. 583.00.2007.245877-1, na qual se estipulou a
obrigação de gestão de cada seccional de forma específica, no mais,
argumenta que a aplicação da Súmula 602 do STJ ao caso, desvirtua por
completo o sistema cooperativo, que não visa lucro e todas as decisões
são tomadas pelos próprios cooperados em assembleia geral, deste
modo, admitindo-se a afetação do patrimônio de cada seccional para o
respectivo empreendimento, o crédito originário de empreendimento
gerido pela Seccional Vila Mariana não poderá atingir patrimônio
afetado à Seccional da Vila Inglesa, mesmo porque a penhora incidiu, no
caso, nos direitos relativos à unidade habitacional que não será
construída, por absoluta impossibilidade financeira.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja reconhecida a impossibilidade da penhora incidente sobre
patrimônio da Seccional Vila Inglesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264700-69.2020.8.26.0000 -Voto no 21.833
4
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Nos termos do art. 789 do CPC/2015 “o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em
lei.”
No caso, não há no Termo de Adesão e
Compromisso de Participação ou mesmo no ordenamento jurídico,
qualquer dispositivo que limite a responsabilidade patrimonial da
recorrente exclusivamente aos bens da Seccional gestora do
empreendimento que deu origem ao crédito ora executado, inadmitindo-
se a aplicação por analogia da sistemática legal das incorporações com
patrimônio de afetação (Lei 4.591/1964), ou mesmo a interpretação
extensiva das cláusulas Segunda e Terceira do acordo firmado com o
Ministério Público com a recorrente, nos autos da ACP n.
583.00.2007.245877-1 (fls. 148/149 dos autos de origem), sob pena de
afronta à sistemática de defesa ao Consumidor (Sumula 602 do STJ).
Neste sentido tem decidido este E. Tribunal em
casos envolvendo a própria recorrente:
Ementa: "AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Ação
de
cobrança Decisão que deferiu a expedição de ofício para
depósito de valores referentes a crédito do executado, a
disposição do juízo Inconformismo Não acolhimento
Existência de acordo firmado pela Cooperativa, com cláusula
de recebimento de diferenças apuradas Infundada a alegação
de que os valores pertencem a patrimônio de afetação Pacto
firmado com Ministério Público não guarda relação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264700-69.2020.8.26.0000 -Voto no 21.833
5
matéria discutida nos autos, não podendo ser invocado como
escusa para não utilização dos créditos para pagamento da
dívida Créditos, ademais, que não são impenhoráveis Decisão
mantida Agravo desprovido”. (Agravo de instrumento n.
0246504-03.2011.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j.
28.02.2012).
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Desbloqueio
de ativos financeiros de Cooperativa Habitacional - Alegação
de que o patrimônio afeto à garantia da execução seria
somente o relativo ao empreendimento ao qual os exequentes
eram vinculados - Descabimento -Possibilidade de a
execução recair sobre qualquer bem integrante do patrimônio
da executada - Acordo firmado com o Ministério Público que
não afastou tal possibilidade - Agravante que, ademais, não
indicou outros bens à penhora -Recurso desprovido. (Agravo
de Instrumento n. 00254647-17.2011.8.26.0000, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
10.05.2011).
Cabe ao Juízo de origem apreciar a alegação de que
a unidade não será construída.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica